Tribunal: TJBA
Processo: 8022018-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022018-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE TELES DE JESUS

Advogado(s)
:
DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA À CORREÇÃO MONETÁRIA DE CONTA VINCULADA AO PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por José Teles de Jesus contra decisão do Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declinou da competência para o julgamento de ação visando à correção de saldo de conta vinculada ao PASEP, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da mesma Comarca. O agravante alegou a existência de relação de consumo, defendeu a competência das Varas de Relações de Consumo e requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação que versa sobre correção de saldo de conta vinculada ao PASEP, envolvendo o Banco do Brasil S.A. como gestor legal, deve tramitar perante as Varas de Relações de Consumo ou as Varas Cíveis da Justiça Comum Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil, na qualidade de gestor do PASEP, não atua como fornecedor de serviços na relação jurídica discutida, pois sua atuação decorre de imposição legal, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que demandas relativas à atualização monetária de contas do PASEP devem ser processadas e julgadas por Varas Cíveis da Justiça Comum Estadual.

Não ficou demonstrado o risco de dano irreparável ou a verossimilhança das alegações do agravante que justificassem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

A decisão do juízo de origem foi amplamente fundamentada e encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Compete às Varas Cíveis da Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento de ações relativas à correção monetária de saldo de conta vinculada ao PASEP, em que o Banco do Brasil atua como gestor legal, sem configurar relação de consumo.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às demandas que envolvem a gestão de contas do PASEP pelo Banco do Brasil, por ausência de relação consumerista.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8022018-87.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
JOSÉ TELES DE JESUS
, e, como agravado,
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)